Tribunal: TJSP
Processo: 2122529-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Pedido de tutela para determinar a suspensão de qualquer medida que possa compelir o autor a efetuar aportes de capital, bem como para suspender qualquer cobrança que venham a incidir sobre tais unidades. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano irreparável, o risco ao resultado útil do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Pedido de tutela para determinar a suspensão de qualquer medida que possa compelir o autor a efetuar aportes de capital, bem como para suspender qualquer cobrança que venham a incidir sobre tais unidades. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano irreparável, o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida. Necessidade de se aguardar a instauração do contraditório nos autos de origem. Recurso não provido.